Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-16.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GUARDA DE MENOR. CONCESSÃO À AVÓ MATERNA. SUSPEITA DE MAUS-TRATOS PELOS GENITORES. RESTITUIÇÃO DA GUARDA DA CRIANÇA AOS PAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A MUDANÇA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2. A guarda e responsabilidade do menor visa a preservação dos seus interesses primordiais, necessários à sua plena formação, incluindo-se os aspectos patrimoniais, psicológicos, sociais e educacionais.

3. Segundo art. 1.162, do CC, a guarda do filho reconhecido, enquanto menor, deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses, quando não houver acordo, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e na doutrina de proteção integral.

4. Verificado o laço afetivo que existe entre a criança e avó materna, que, inclusive, convive com ela há quase dois (02) anos, considerando, ainda, a suspeita de agressão sofrida pelo infante quando estava na guarda dos genitores, bem como que os genitores não mantêm contato com o filho há algum tempo, mostra-se escorreita a sentença recorrida, a qual concedeu a guarda à avó materna.

5. Apelo não provido.